Tribunal: TCU
Processo: 019.078/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 10/2023 - Contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços para operacionalização de aplicação de pré-testes e questionários na modalidade impressa (ITEM 1) e digital (ITEM 2), com correção de itens objetivos e de itens de resposta construída (IRC), a fim de atender às necessidades do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Inteiro teor:
Acórdão 2679/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que, conforme previsto no termo de referência vinculado ao edital, o não atendimento a qualquer item da Tabela 1 - Critérios de Avaliação da Prova de Conceito (PoC) resultaria na desclassificação da licitante e na convocação da próxima classificada na etapa de preços e avaliação da proposta; considerando que a FGV não atendeu à Etapa 1, no que diz respeito a diagnóstico e inventários dos equipamentos do laboratório de informática, e à Etapa 2, quanto à interface com o usuário construída sem necessitar de conhecimento prévio do uso da ferramenta pelo participante; considerando que, durante a prova de conceito, foram adotados pelo Inep critérios não detalhados expressamente no edital ou em outros documentos vinculados à contratação, embora essenciais para assegurar a integridade, o sigilo e a segurança na aplicação do exame; considerando que, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, a expedição de ciência quanto às impropriedades identificadas visa aprimorar o processo de contratação de serviços para a aplicação de pré-testes e questionários na modalidade digital; considerando que a Fundação Cesgranrio demonstrou razão legítima para intervir nos autos, bem como a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, porquanto o contrato decorrente do certame foi assinado em seu favor, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 47-48); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 10/2023, consistente no uso, durante a prova de conceito, de critérios não detalhados expressamente no edital ou em outros documentos vinculados à contratação, como a exigência de identificação do selo de segurança nos equipamentos, a vedação de acesso pela própria empresa ao conteúdo integral da prova antes do envio pelo participante e a vedação à possibilidade de o participante refazer uma prova encerrada; b) deferir o pedido formulado pela Fundação Cesgranrio para que seja reconhecida como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal; c) informar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a Fundação Cesgranrio e o representante quanto ao teor desta decisão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 019.078/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Humberto Fernandes de Moura (17413/OAB-DF) e Gustavo Leonardo Maia Pereira (24472/OAB-GO), representando Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Rodrigo Goulart de Freitas Pombo (53450/OAB-PR), William Romero (51663/OAB-PR) e outros, representando Fundação Cesgranrio. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.